Tribunal: TJMT
Processo: 0005879-51.2004.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005879-51.2004.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO SANTANA CALHAU SACORE (RECORRENTE), PAULO SANTANA CALHAU SOCORE - CPF: 058.954.661-92 (RECORRENTE), LOURIVAL DA SILVA (VÍTIMA), ELIZANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 863.074.441-34 (ASSISTENTE), EVANDRO ARAUJO CAVALCANTE - CPF: 789.205.311-53 (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES CALHAU (ASSISTENTE), ADÃO DA SILVA (ASSISTENTE), SANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INVIABILIDADE –AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E SURPRESA – NÃO ACOLHIMENTO – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Santana Calhau

Socore
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP – Id. 189328242.

Nas razões recursais, o recorrente busca a desclassificação do crime que lhe fora imputado para o de lesão corporal seguida de morte, ao argumento de que não teve a intenção de ceifar a vida da vítima. Subsidiariamente, pede seja afastada a qualificadora do motivo fútil, dada a existência de desentendimentos anteriores entre réu e vítima, bem como a qualificadora da surpresa, pois não há elementos que demonstrem, de forma segura, que a vítima fora atacada de inopino – Id. 189328242.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 189328244.

A decisão foi mantida em sede de retratação – Id. 189328245.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id. 191016679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que ao réu fora atribuída a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e surpresa, porque, no dia 1o de outubro de 2004, por volta das 21h30min, na residência localizada na rua da Areeira, s/n, bairro Jardim das Oliveiras, município de Cáceres, o denunciado Paulo Santana Calhau Socoré, mediante golpes de faca, matou a vítima Lourival da Silva, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito, que foram a causa eficiente de sua morte.

Narram os autos que anteriormente aos fatos, a vítima estava em sua casa quando foi surpreendida com a chegada do denunciado indagando-o acerca de uma dívida.

Ato contínuo, a vítima esclareceu que iria quitar o mencionado débito dentro de quatro dias, o que foi aparentemente aceito pelo denunciado, eis que este insinuou sua retirada; contudo, neste instante, sorrateiramente, desferiu um golpe com faca, vindo a atingir o lado direito do pescoço da vítima, causa eficiente de seu óbito.

Agindo assim, o denunciado se valeu da surpresa e insídia, ou seja, utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima.

O denunciado agiu ainda por motivo fútil, uma vez que ceifou a vida da vítima Lourival em virtude de esta não ter quitado a dívida no dia, ou seja, existindo uma avantajada desproporção entre a motivação e o crime perpetrado [Denúncia, Id. 189328163, pp. 8-9].

Consta que, após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP – Id. 189328231.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras por serem manifestamente improcedentes.

A irresignação recursal não prospera
.

Na presente hipótese, a materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim de ocorrência, Id. 189328163, pp. 20-22. Mapa topográfico – Id. 189328162, p. 1; Laudo pericial – Id. 189328162, pp. 3-13 e Certidão de óbito – Id. 189328164, p. 2.

Os indícios de autoria também encontram respaldo na prova oral colhida.

Sobre o pleito de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, sabe-se que
“somente é admissível se não há nenhuma dúvida quanto à existência de dolo”
[STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30.4.2013].

O recorrente nunca foi interrogado no processo, tendo sido decretada a sua revelia.

A defesa, no entanto, alega que o recorrente deferiu um único golpe,
“restando evidente que seu objetivo não era ceifar a vida da vítima
” – Id. 189328242.

Ocorre que a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, ao menos nesta fase processual, mostra-se duvidosa, quando confrontada com os relatos da informante
Elizângela Maria da Silva
, esposa da vítima, a qual presenciou os fatos e, em juízo, declarou, com riqueza de detalhes, que:

“[...] tudo aconteceu por causa de uma bicicleta que havia comprado na época, com a qual presenteou seu marido, ora vítima, mas, na necessidade, ele acabou vendendo para o acusado, vulgo “Paulinho”; que “Paulinho” era conhecido da família e tinham uma boa relação; que este era genro do vizinho da depoente; que a vítima ofereceu a bicicleta para angariar algum dinheiro; que o réu pagou a metade do valor, isto é, R$ 90,00 [noventa reais] e ficou de repassar a outra metade na segunda-feira próxima,

porém foi para uma fazenda e não cumpriu com o prometido; diante disso, seu esposo foi até a casa de “Paulinho” e pegou a bicicleta de volta; que passados uns trinta dias, ao retornar, a mãe de “Paulinho” lhe contou que o esposo da depoente havia pego a bicicleta de volta; que “Paulinho” ficou remoendo aquela situação, tanto que, após os fatos, ouviu de uma vizinha que ele passou o dia todo amolando uma faca e dizendo “vou matar aquele cara”; “vou matar aquele nego”; nesse mesmo dia, ele cometeu o homicídio; que moravam na beira do rio e já estavam deitados no quarto quando um rapaz que trabalhava como segurança na casa da frente bateu na janela e pediu o telefone emprestado para seu marido; acredita até que essa pessoa foi usada para que seu marido pudesse abrir a janela; e assim que esse rapaz devolveu o telefone e saiu, o réu apareceu na janela; que estava deitada na cama e seu marido conversando com o réu na janela; que viu que o tom da conversa estava estranha, pois o réu começou a dizer que não ia mais perturbar e que a vítima também não mais lhe perturbaria, nisso levantou para pedir que seu marido encerrasse a conversa, mas só escutou um barulho como se alguém tivesse cortando alguma coisa; que seu marido trancou a janela, lhe entregou o telefone e pediu que a depoente chamasse a polícia, e só percebeu quando ele tirou a mão do pescoço que estava tudo ensanguentado, nisso ele deitou na cama e ali mesmo ficou; ele agonizou por uns minutos e não resistiu [...]”
– Id. 189328214, relatório de mídias.

A testemunha
Evandro Araújo Cavalcante
, escrivão de polícia, disse em Juízo não se recordar muito bem dos fatos, haja vista o decurso do prazo de 16 anos desde o acontecimento, limitando-se a afirmar que atendeu a ocorrência – Id. 189328170, relatório de mídias.

A testemunha
Nilson Ramos da Silva
, inquirida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que:

“[...] estava na residência ao lado conversando com o morador que, por sua vez, era sogro do acusado, quando ele passou dizendo que havia feito uma besteira; que teria dado uma facada na vítima; que não presenciou os fatos, tampouco ouviu alguma discussão entre réu e vítima [...]”
– Id.

189328227.

Na hipótese, constato a existência de versões diversas acerca dos fatos.

Enquanto a defesa do recorrente alega que ele não tinha a intenção de matar, testemunha ocular dos fatos declara que o réu agiu intencionalmente para ceifar a vida do ofendido.

O caso deve ser submetido à Corte Popular para aprofundamento na matéria.

Nesse sentido:

“Havendo elementos de convicção suficientes à demonstração de que o recorrente foi, de fato, o responsável pelos golpes de arma branca que atingiram a vítima, e não ressaindo induvidosa a ausência da vontade de matar dada às peculiaridades da dinâmica delitiva, inviável nesta fase processual a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal”
[N.U 0022608-23.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023].

Logo, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório neste momento processual, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para aprofundar-se nas minúcias do caso e verificar aspectos relativos ao elemento subjetivo do agente.

Portanto, ao menos neste momento, não há falar-se em possibilidade de despronúncia e desclassificação do crime.

Por fim, convém destacar que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas, pois a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem amparo em qualquer elemento de prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

A esse respeito, segundo os elementos de prova colhidos até o presente momento, há indicativos de que a motivação do delito foi de somenos importância, em razão da não quitação de uma dívida, bem ainda que a vítima teria sido colhida de surpresa, por uma facada, quando se encontrava em sua residência.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024